Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RAI no1012449-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A
Vistos etc.
Em suma, informa o agravante que o agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial contra si com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de 8.627.711,42 (oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos).
Adiante, pontua que o presente recurso foi interposto em face de decisão singular que determinou a conversão do arresto em penhora, concernente a seis imóveis (matrículas no 17.999, 22.882, 22.883 e 32.857 no CRI de Primavera do Leste –MT, matrícula no 12320 no CRI de Chapadas dos Guimarães e matrícula no 12.336 no CRI de Sorriso-MT), bem como penhorou apólices de seguro no 1000111067652, 1000111067651 e 1000111006044, sem considerar a informação acerca do excesso de execução.
Informa ainda que ajuizou Embargos à Execução como forma de demonstrar as evidentes nulidades que maculam o feito executivo as quais, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da execução.
No mais, devido à onerosidade excessiva da execução e levando em conta a distribuição dos embargos, pretende a tutela recursal para a suspensão da execução ou do despacho recorrido, sob pena de grave dano ao patrimônio do agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência recursal na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da parte agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo de instrumento, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ademais, até prova em contrário, eventual excesso de execução só poderá ser verificado após a avaliação dos bens e, para tanto, necessária a conversão do arresto em penhora, como determinado pelo Juízo, para posterior avaliação.
Se não bastasse, não havendo prova suficiente do suposto excesso de execução, é incabível a suspensão da execução em face do ajuizamento dos embargos à execução.
Ante exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora